Tribunal: TJSP
Processo: 1046669-53.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de obscuridade e contradição. Inocorrência. Acordão que reconheceu a impossibilidade de rescisão pura e simples do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, devidamente constituída com o registro em Cartório de Registro de Imóveis. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de obscuridade e contradição. Inocorrência. Acordão que reconheceu a impossibilidade de rescisão pura e simples do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, devidamente constituída com o registro em Cartório de Registro de Imóveis. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
é
embargante
DILKECAMP
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
LTDA,
são
embargados TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e TC SECURITIES
CIA. DE SECURITIZAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19363 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Dilkecamp Participações Societárias Ltda
Embargdos: Toscana Desenvolvimento Urbano S/A e Tc Securities Cia. de
Securitização
Comarca: Campinas
Juíza: Renata Manzini
Voto no 19363
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de
obscuridade e contradição. Inocorrência. Acordão que reconheceu a
impossibilidade de rescisão pura e simples do contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária em garantia, devidamente constituída
com o registro em Cartório de Registro de Imóveis. Embargos de
declaração que veiculam manifesto inconformismo da embargante com os
fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de
matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de
integração, e não de reforma do julgado. Não constitui requisito ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao
caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou
implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dilkecamp
Participações Societárias Ltda., em face do v. acórdão de fls. 714/720, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargadas.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece de
obscuridade e contradição, porquanto: a alienação fiduciária serviu apenas de
nomenclatura ao contrato; não há prova da legalidade do contrato, nem de
financiamento realizado; falta instituição financeira garantidora ou investidora
do negócio jurídico; o contrato não cumpriu os requisitos legais para ser
considerado garantido por alienação fiduciária; o contrato é de simples compra e
venda, com parcelamento do pagamento; a securitizadora não possui sequer
capital social hábil a responder pelo valor de um imóvel, bem como não
comprovou captação de recursos; houve simulação do financiamento através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19363 - 3/4
securitizadora; são aplicáveis à hipótese as regras do CDC; não se trata de mero
arrependimento, mas de rescisão contratual justificada, vez que houve alteração
do contrato de cessão de direitos, caracterizando novação e impondo condição
antieconômica à embargante; não ocorreu inadimplência, que somente foi
alegada pela embargada; a notificação encaminhada se refere a parcelas
vencidas no curso da demanda; a tutela antecipada em sede de liminar elidiu a
ocorrência da mora; não é permitida a aplicação da Tabela Price ao contrato;
deve ser observada a nova lei do Distrato (Lei no 13.786/2018). Prequestiona a
matéria dos autos.
Manifestação das embargadas a fls. 25/44.
Petição da embargante, manifestando oposição ao julgamento
virtual, com requerimento de sustentação oral (fls. 18/20).
É o relatório.
Não obstante a manifestação da embargante em sentido contrário,
a realização de julgamento virtual se justifica pelo descabimento de sustentação
oral nesse caso, pela suspensão das sessões presenciais de julgamento no
Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau determinado pelo Conselho
Superior da Magistratura paulista em razão do alto risco de disseminação do
novo coronavírus, nos termos do Provimento no 2.550/2020, e pela inexistência
de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
O v. aresto embargado julgou improcedente a pretensão inicial da
embargante, diante a impossibilidade de simples rescisão do contrato de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, porquanto
submetido às regras da Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046669-53.2017.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 19363 - 4/4
A constituição da garantia fiduciária foi observada pelo v. aresto,
mediante o registo no 4o Oficial de Registro de Imóveis de Campinas (fls. 718).
O julgado também destacou a inadimplência da embargante e a
existência de notificação, conforme documentos de fls. 288/296.
Portanto, inexiste a alegada obscuridade ou contradição no v.
acórdão embargado.
Em
verdade,
a
embargante
enfrenta
expressamente
os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do
recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo da embargante com a solução dada
ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os
embargos de declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator